Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-04.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010346-04.2019.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO - CPF: 720.909.791-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE A ASSINATURA DO CONTRATO É VISIVELMENTE DIVERSA DA ASSINATURA CONSTANTE DO DOCUMENTO PESSOAL E PROCURAÇÃO E QUE INEXISTE COMPROVANTE DA TRANSFERENCIA DO VALOR SUPOSTAMENTE EMPRESTADO - ACOLHIDO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL EM DOBRO – ACOLHIDO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tendo em vista que a assinatura do contrato consignado é visivelmente diversa da assinatura constante do documento pessoal e procuração, resta evidente que a relação jurídica contratual jamais existiu, caracterizando a necessidade do ressarcimento material e moral.

II - O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a sanção da devolução em dobro do indevidamente cobrado ao consumidor, cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança foi justificado, o que não ocorreu no caso em apreço.

II - Falha do serviço que restou comprovada. Réu que não apresenta qualquer escusa para a cobrança indevida a afastar a boa-fé, devendo assim ser mantida a condenação quanto à devolução em dobro do dano material no valor de R$ 6.358,04 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Considerando a divergência em relação ao valor fixado dos danos morais, enquanto o relator os fixou em R$5.000 (cinco mil reais) e os vogais o fixaram em R$2.000,00 (dois mil reais), chega-se à conclusão de que no montante, a média na somatória dos danos morais atingiu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e aplicando-se a média aritmética, conforme o prescrito no parágrafo 5º, art. 94, do Regimento Interno, os danos morais ficam consolidados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV – inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto por CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010346-04.2019.8.11.0015 ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que o banco requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo que não teria contratado, tampouco recebido o crédito respectivo.

Apresentada contestação, a instituição bancaria apalada juntou aos autos contrato devidamente assinado, e TED referente a transferência do valor emprestado.

Após analisar os autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com a seguinte argumentação:

'Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.'

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que a assinatura do contrato é completamente diferente da assinatura da parte autora; (ii) alegou que os valores supostamente contratados não foram entregues; (iii) requereu a reforma da sentença, com a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1010346-04.2019.8.11.0015 ajuizada contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem,

Inicialmente, friso que ao exercer sua atividade empresarial, é dever da parte apelada cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

Ocorre que analisando detidamente os autos, verifico que a assinatura aposta no contrato é visualmente diferente.

Esclareço que a parte autora assina o seu nome com letra cursiva. Entretanto, o contrato esta assinado com letra de forma.

Nesse sentido:

'RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE. ASSINATURA DO CONTRATO VISIVELMENTE DIVERSA DA ASSINATURA CONSTANTE DO DOCUMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ENUNCIADO 12.15 DA TRR/PR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO DE R$ 6.000,00 PARA R$ 12.000,00. ADAPTAÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

O valor atribuído a título de danos morais não condiz com as peculiaridades do caso concreto, bem como encontra-se aquém dos parâmetros desta Turma Recursal, devendo ser majorado.' (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001287-56.2016.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo - J. 19.04.2017).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (Ap 37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Da mesma forma, analisando o documento denominado “detalhamento de credito”, id. 141448671 - Pág. 11, página digital nº 253, observo que não existe indicação da conta bancária para onde o valor foi disponibilizado.

Assim, resta evidente a ausência de consentimento da parte autora, razão pela qual entendo ter ocorrido falha na prestação do serviço, e dano a ser ressarcido.

Quanto ao dano material, a parte autora/recorrente afirma que teve descontado indevidamente do seu beneficio previdenciário, o valor de R$ 3.179,02 (três mil cento e setenta e nove reais e dois centavos).

Requer que tal valor seja ressarcido de forma dobrada, ou seja, no valor de R$ 6.358,04 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Pois bem, relativamente à devolução, em dobro, dos valores mencionados como indevidos, que a norma inserta no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a sanção da devolução em dobro do indevidamente cobrado ao consumidor, cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança foi justificado.

A propósito, dispõe o § único do art. 42 do diploma consumerista, in verbis:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. ”

A Instituição Bancaria requerida/apelada não comprovou que houve engano justificável, incumbindo-lhe, portanto, restituir, em dobro, o valor cobrado abusivamente do autor.

Friso que mesmo após a distribuição da ação, com a definição visual da fraude contratual, a instituição bancária continuou aduzindo a lícitude da contração, sem sequer demonstrar para quem transferiu o dinheiro supostamente emprestado, devendo portanto ser condenada a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte autora/apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

‘APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO DO CONSUMIDOR- SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA- COBRANÇA EM DUPLICIDADE -PAGAMENTO EFETUADO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- CONTRATANTE- PESSOA JURÍDICA- INSUFICIÊNCIA TÉCNICA- RELAÇÃO DE CONSUMO- CARACTERIZAÇÃO- REPETIÇÃO E INDÉBITO- NA FORMA DOBRADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor (CDC, art. 2º), estabelecendo que somente se enquadra nessa conceituação o destinatário econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva, essa conceituação deve ser modulada de forma a permitir a qualificação casuística do destinatário do produto que, ainda que não encerre o ciclo produtivo, se apresenta perante o fornecedor em condição de substancial deficiência técnica, o que se verifica na relação estabelecida entre a sociedade empresarial que contrata serviços de telefonia com a operadora contratada.

2- O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor impõe a sanção da devolução em dobro do indevidamente cobrado ao consumidor, cabe ao fornecedor provar que seu engano na cobrança foi justificado, o que não ocorreu no caso em apreço.

3-Falha do serviço que restou comprovada. Réu que não apresenta qualquer escusa para a cobrança indevida a afastar a boa-fé, devendo assim ser mantida a condenação quanto a devolução em dobro do dano material. (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0001308-21.2016.8.11.0037, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 28/06/2021)

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FATURAMENTO DE ÁGUA - FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I - Na origem a empresa AGUAS CUIABA S.A. afirmou que o aumento questionado ocorreu em razão de vistorias que constatam a existência de duas residências no mesmo imóvel.

II - Entretanto, já na fase recursal, a empresa inova afirmando que o consumo reflete o consumo registrado no hidrômetro, deixando de combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, nos termos do art. 1016, II, do CPC.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).' (TJMT, apelação 0037561-93.2016.811.0041, relatora designada Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 11/02/2021).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, reconhecendo a existência de danos materiais e morais, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto os honorários de sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários que em fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR
A. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL)
:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR PROVER O RECURSO. O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEONCONFERÊNCIA):

VOTO VISTA

EXMA. SR
A. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
2ª VOGAL)

Eminente relator:

Pelo fato da parcela ser no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito) reais e os últimos votos considerarem que não há negativação, para seguir o raciocínio de Vossa Excelência, acompanho seu voto para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a repetição de indébito de forma simples, mas quanto ao dano moral, condeno ao pagamento do valor de R$2.000, 00 (dois mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Considerando a divergência em relação ao valor fixado dos danos morais, enquanto o relator os fixou em R$5.000 (cinco mil reais) e os vogais o fixaram em R$2.000,00 (dois mil reais), chega-se à conclusão de que no montante, a média na somatória dos danos morais atingiu o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e aplicando-se a média aritmética, conforme o prescrito no parágrafo 5º, art. 94, do Regimento Interno, os danos morais ficam consolidados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022